Tribunal: TJMT
Processo: 1025098-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025098-16.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[REGINALDO RIBEIRO DE JESUS - CPF: 971.511.498-91 (ADVOGADO), ANTONIO MARQUES TEIXEIRA - CPF: 003.590.671-58 (PACIENTE), Vagner Dupim Dias (IMPETRADO), REGINALDO RIBEIRO DE JESUS - CPF: 971.511.498-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), FRANCIANNE CAMARGO SERAFEM - CPF: 043.052.081-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de Drogas. Prisão preventiva. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a prisão preventiva decretada em desfavor de paciente denunciado pela prática, em tese, do crime de tráfico interestadual de drogas.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta criminosa pela qual ressaiu denunciado o paciente [tráfico interestadual de dois quilos de pasta-base de cocaína], ao que se soma a circunstância de ter permanecido foragido por cerca de 08 (oito) anos, vindo a ser apenas recentemente localizado em outro Estado da Federação; peculiaridades aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão provisória.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “É legítima a decretação e a manutenção da prisão preventiva de paciente denunciado pela suposta prática do crime de tráfico interestadual de drogas, em razão da gravidade concreta da conduta e do extenso lapso temporal em que o acusado permaneceu foragido, a obstar a revogação da medida cautelar mais gravosa ou sua substituição por providências alternativas do art. 319 do CPP.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciados n. 25 e 42 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1025098-16.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE JUÍNA

IMPETRANTE:

Dr.
REGINALDO RIBEIRO DE JESUS

PACIENTE:

ANTÔNIO MARQUES TEIXEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente no interesse da
Ação Penal n. 0003275-69.2018.8.11.0025
(PJe), em que denunciado pela prática, em tese, do delito tipificado pelo
art. 33
,

caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Dessume-se da prefacial do
writ
e dos documentos que a acompanham que, por ordem da d. autoridade judiciária, se decretou a
prisão preventiva
de
ANTÔNIO
à conta de seu suposto envolvimento com o delito supramencionado, com o subsequente cumprimento do mandado de prisão em
17/07/2025.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
em vista da
inidoneidade da prisão preventiva
imposta ao paciente, inicialmente sob o prisma de que se trata de
processo que tramita há 08 (oito) anos
, sem que tenha sobrevindo qualquer fato relevante ou circunstância apta a ensejar o recolhimento cautelar de
ANTÔNIO
ao cárcere, ensejo em que o d. causídico sublinha se tratar de paciente que, até então, diligentemente
respondeu em liberdade ao feito
, comparecendo regularmente aos atos processuais, sem causar qualquer embaraço à instrução, nem demonstrar risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

Adicionalmente, defende que a medida constritiva teria sido decretada
à míngua de fundamentação adequada
e nada obstante a
ausência de seus requisitos legais
, mormente em vista dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo beneficiário desta ordem, e ainda, em malferimento ao princípio da
homogeneidade das cautelares
, haja vista a provável pena a ser aplicada na hipótese de eventual condenação; razões pelas quais seriam suficientes e mais adequadas as
medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, mediante a fixação de
medidas cautelares menos gravosas
. No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID
302715375
e ss.).

Determinada a
emenda
da inicial ante a incipiência da prova pré-constituída (ID 304051877), o d. impetrante carreou aos autos a documentação de ID 304133385 e ss.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID
304323888
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 306799879.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 307663884).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 0004169-79.2017.811.0025, a d. autoridade policial, em
06/09/2017
, representou, dentre outras medidas, pela
prisão preventiva
de
Ronaldo Xavier da Silva, Lionei de Souza Nascimento, Wilson Gonçalves de Oliveira, Michele Alves Magalhães Leite, Jiumendes Musgo de Lima, Poliana Silva de Jesus
e
Mauro Sega
, suspeitos da prática dos crimes de
tráfico de drogas
e
associação ao tráfico de drogas.

A representação foi
deferida
no tocante à prisão preventiva dos investigados, e, posteriormente, em
02/10/2017
, a d. autoridade policial representou, nos mesmos autos, pela prisão preventiva do paciente
ANTÔNIO MARQUES TEIXEIRA
, à conta de seu possível envolvimento com os crimes de
tráfico de drogas
e
associação para o narcotráfico
.

Esta representação foi igualmente
deferida
pelo d. juízo
a quo
, oportunidade em que se determinou a expedição do
correspondente mandado de prisão
, ao qual, conforme se vê dos autos, só se deu cumprimento em
17/07/2025
, ou seja,
quase 08 (oito) anos depois
.

Quanto ao resultado das investigações, colhe-se dos autos que, em
09/10/2017
, o Ministério Público ofertou
denúncia
em face de
Ronaldo, Lionei, Wilson, Michele, Jiumendes, Poliana,

Mauro
, além de
Francianne Camargo Serafim
e do paciente
ANTÔNIO
, oportunidade em que imputou a este, em específico, a prática do crime tipificado pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06
(Ação Penal n. 4562-04.2017.811.0025).

Consoante se infere da denúncia, no dia
05/09/2017
, no Município de Juína/MT, o ora paciente
ANTÔNIO
, vulgo “
Tatu
”,
adquiriu, recebeu, guardou e/ou vendeu
, com fins de narcotráfico,
2Kg
(dois quilogramas) de substância análoga a
cocaína
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra o
parquet
que o corréu
Mauro
foi alvo de interceptação telefônica, ensejo em que a Polícia Civil tomou conhecimento de que, na data fatídica, ele chegaria a Juína/MT transportando, do Estado de Rondônia, pasta-base de cocaína; droga essa que foi efetivamente
distribuída a ANTÔNIO
, pelo valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, quantia posteriormente apreendida em poder de
Mauro
.

Prossegue o órgão ministerial dando conta, ademais, de que após entregar a parte encomendada por
ANTÔNIO
,
Mauro
foi apreendido em flagrante delito na posse de mais
11Kg
(onze quilos) da mesma substância entorpecente.

Ofertada a denúncia em desfavor do paciente por esse fato, bem como em face dos demais acusados por
crimes correlatos
—
tráfico de drogas
e
associação para o narcotráfico
—, em
17/10/2017
, se determinou a notificação dos acusados.

Face ao insucesso na localização do paciente, restou ordenada, em
01/02/2017
, a
notificação por edital
de
ANTÔNIO
, bem como da corré
Francianne
, em relação aos quais o feito foi
desmembrado
, dando assim origem à Ação Penal n. 0003275-69.2018.8.11.0025.

Deve-se registrar que, nos autos originários, ou seja, na Ação Penal n. 0004562-04.2017.811.0025, já se proferiu sentença de
parcial procedência
da pretensão acusatória, enquanto, nos autos desmembrados em relação a
ANTÔNIO
e
Francianne
, o d. juízo
a quo
, em
06/09/2023
, em vista da defesa prévia apresentada pela i. defesa dativa dos acusados,
recebeu a denúncia
e, dada a não localização dos réus, determinou a
suspensão do curso do processo
e do
prazo prescricional
.

Após o cumprimento
em
23/07/2025
do mandado de prisão anteriormente expedido em desfavor do paciente,
foi pleiteada a
revogação
da prisão preventiva, petitório que, após manifestação desfavorável do
parquet
, ressaiu
indeferido
pelo d. juízo
a quo
, que também determinou a
citação pessoal
de
ANTÔNIO
e o desmembramento dos autos em relação à corré
Francianne
, ainda não localizada.

Nesse contexto, insurge-se o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tráfico de drogas interestadual
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
i
ndícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Destaco, em especial, o teor do interrogatório do corréu
Mauro
, que, ao ser preso em flagrante delito em
05/09/2017
enquanto transportava 11Kg (onze quilos) de pasta-base de cocaína, os quais teriam sido, em tese, encomendados por
Ronaldo
, confessou que, vindo de Vilhena/RO,
“[...] chegou a Juína por volta das 07:00 horas e
foi direto na residência de um indivíduo conhecido como ‘Tatu’ [ANTÔNIO] e entregou a ele 02 (dois) quilos de drogas
, QUE foi o Ronaldo quem mandou o interrogando deixar 02 (dois) quilos de drogas com o ‘Tatu’ em uma residência no Bairro Padre Duílio, na Rua Massaranduba; que
recebeu do ‘Tatu’ R$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais) pelos dois quilos de droga
[...] Que logo depois que terminou de abastecer seu veículo o interrogando foi abordado por Policiais que conduziram até esta Delegacia e
localizaram os 11 (onze) quilos de drogas escondido em seu veículo e os R$20.500,00 reais que recebeu do ‘Tatu’
” (ID 70733137 – Pág. 20 – autos n. 0003275-69.2018.8.11.0025).

Verte ainda da prova pré-constituída que
Mauro
realizou o
reconhecimento fotográfico
do paciente, indigitando-o como o sujeito para quem teria entregado os entorpecentes e de quem teria recebido, em retorno, a quantia de R$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais); além disso, o
relatório de inteligência
revelou que
Mauro
, interceptado à época, combinou a entrega com
ANTÔNIO
momentos antes de ser preso em flagrante delito.

Nesse cenário, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, ao inicialmente impor a custódia cautelar ao paciente, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a necessidade do encarceramento para
acautelar a ordem pública
, bem como para
garantir a aplicação da lei penal
, dada a condição de
foragido
do paciente.

Por clareza, colaciono excerto do r.
decisum
,
in verbis
:

“[...] Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum libertatis”, noto que também se encontra configurado nos autos no que tange à
garantia da ordem pública
.

A prisão processual para garantir a ordem pública visa impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Tem ela, como finalidade,
garantir os efeitos do resultado útil do processo, que é a pacificação social, chamada pela doutrina de cautelaridade indireta
.

[...] A propósito, registro que
o delito imputado ao indiciado, no caso em tela, qual seja, crime de tráfico de drogas é o grande pilar que sustenta a criminalidade, pois além de demonstrar a intenção de ganho fácil em detrimento do trabalho lícito, fulmina a sociedade em geral pelo desencadeamento de diversos outros delitos, mormente os crimes contra o patrimônio.

Avançando no envolver fático, constata-se que
conforme depoimento de Mauro Sega este entregou para o representado 02 Kg (dois quilos) de pasta base de cocaína
, situação que revela o substrato fático que embasa a
garantia da ordem pública
acima invocada.

No entendimento deste magistrado,
tal quantidade consegue justificar o texto legal ao mundo fenomênico naquilo que os pretórios denominam de gravidade in concreto à ordem pública
. Aqui reside
o substrato fático utilizado pelo julgador para traduzir a necessidade de garantia à ordem pública, abstratamente considerada pelo legislador, em risco concreto do delito
.

Infere-se tal raciocínio na lógica de que
essa expressiva quantidade de droga ilícita demonstra a facilidade que o indiciado possui para acessar os estratégicos locais de aquisição da droga no atacado
.
Portanto, solto, evidencia grave risco à ordem pública.

[...] Além disso,
a GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL também resta violada, na medida em que o representado EVADIU-SE desta urbe após a prisão de Mauro Sega
.

Ante o exposto, nos termos do art. 311 c/c o art. 312, ambos do CPP,
DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do representado ANTÔNIO MARQUES TEIXEIRA
, vulgo “TATU”, expedindo-se MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA, alimentando-se o Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP, ENCAMINHANDO-SE cópia às Delegacias de Polícia
”
.

(ID 306799879 – Págs. 16-18). — Destaquei.

Trata-se de entendimento que foi
mantido
pelo d. juízo
a quo
em decisão prolatada no dia
08/01/2025
, oportunidade em que a d. autoridade judiciária
indeferiu
o pedido de revogação da prisão cautelar com esteio nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“[...] De início, cumpre registrar que
a prisão preventiva foi decretada em desfavor do acusado em 02/10/2017 em razão do RISCO CONCRETO à ORDEM PÚBLICA, uma vez que supostamente teria recebido 2 Kg (DOIS QUILOS) de PASTA BASE DE COCAÍNA, quantidade expressiva de droga
. Além disso,

o acusado SE EVADIU DO DISTRITO DA CULPA, não sendo localizado para responder ao processo
.

É importante destacar que
o acusado permaneceu ausente por QUASE OITO ANOS, vindo a ser preso somente em 18/07/2025, em MUNICÍPIO e ESTADO DIVERSO DO LOCAL DOS FATOS (Vilhena/RO)
. Tal circunstância reforça o fundamento da
GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL
, pois evidencia
conduta deliberada de se furtar à atuação da Justiça.

A defesa argumenta que o acusado possui vínculos familiares e residência fixa em Vilhena/RO, postulando a substituição da prisão por medidas cautelares. Contudo,
tais condições pessoais, embora relevantes, não afastam os fundamentos concretos da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente diante da gravidade da conduta imputada (tráfico de drogas com quantidade significativa de droga) e do não comparecimento ao processo por longo período
.

Assim,
não aportou NENHUM ELEMENTO processual NOVO relevante a justificar a alteração da decisão que decretou a preventiva do acusado
(autos sob o n. 4169-79.2017.811.0025) - (natureza “rebus sic stantibus” da decisão judicial), cujas razões faço referência “per relationem”, técnica permitida pela jurisprudência do STF (Ag. Reg. no Habeas Corpus no 127228/SP, 2a Turma do STF, Rel. Celso de Mello. j. 01.09.2015, unânime, DJe 12.11.2015).

[...] Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva
”
.

(ID 203898626 – autos n. 0003275-69.2018.8.11.0025). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ao que se vê dos autos, ainda no ano de
2017
se descortinou o possível envolvimento do paciente com o crime em comento, porquanto colhidos suficientes indícios de que
ANTÔNIO

recebeu dois quilos de pasta-base de cocaína
do corréu
Mauro
, pelo vultoso preço de
R$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais)
, repassados em dinheiro diretamente para o corréu, e cabendo ainda sublinhar se tratar de entorpecente oriundo do Município de Vilhena/RO, ou seja, trata-se,
a priori
, de
tráfico interestadual de entorpecentes
; circunstâncias que bem revelam a
gravidade concreta do crime
, em tese, perpetrado pelo beneficiário deste
writ.

Nessa linha, sabe-se que os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Fosse pouco, deve ser observado o fato de que, decretada a prisão preventiva do paciente em
02/10/2017
, somente se deu cumprimento ao correspondente mandado de prisão em
18/07/2025
, tendo
ANTÔNIO
aparentemente empreendido
fuga do distrito da culpa
logo após a prisão de
Mauro
, vindo a ser posteriormente detido cerca de
oito anos depois
, em
outro Estado da Federação
; circunstâncias que atraem a incidência do entendimento consolidado dos Tribunais Superiores no sentido de que “
a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal
” (AgRg no HC n. 839.373/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

Não destoa o posicionamento desta eg. Corte de Justiça estadual, consolidado no Enunciado n. 26 da TCCR/TJMT, conforme o qual “
a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”.

Nesse cenário, verificado que o paciente, à toda evidência, empreendeu esforços no intento de se evadir da aplicação da lei penal, estou convencido de que as circunstâncias do caso demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, à toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o d. impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ANTÔNIO MARQUES TEIXEIRA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025